Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722292-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO Despacho Diante da procuração anexada ao ID no 15155341, intime-se o agravado, Luiz Xavier Pinto, na pessoa de seus advogados: Dr. Sebastião Moreira Gonçalves (OAB/DF 1502) e Dr. Sérgio de Freitas Moreira (OAB/DF 7917), por meio de publicação para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto (ID no 13847100) ou informar, se for o caso, se ainda representam o o agravado. Oportunamente retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro